Tribunal: STF
Processo: Rcl 91334
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Chalfin, Goldberg, Vainboim Sociedade de Advogados, em 4.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001692-97.2019.5.02.0057, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:
“DO RECURSO DA RECLAMADA
 Da inexistência de vínculo de emprego entre as partes 
Pretende a reclamada a revisão do julgado que reconheceu o vínculo de emprego, sob o fundamento de existir subordinação jurídica entre a reclamante e reclamadas. Alega, em suma, que inexistia subordinação jurídica e que na declaração de recebimento do Regimento Interno de fl. 714, a Recorrida declara expressamente que se associou à sociedade ré ‘por livre e espontânea vontade’ [.] (...)
Conforme bem analisado e decidido na origem e que, peço vênia para reproduzir:
‘Após exaustiva produção oral de prova, restou provado o seguinte: 1. que o ingresso na Reclamada se faz exclusivamente na condição jurídica de sócio; sequer existe a figura de associado;
(ID. 3a75e2d – Pág. 2) 2. que a Reclamada não possui qualquer advogado empregado; 3. que o advogado mesmo sócio e avaliado pelo chamado ‘ponto focal’ (que ponto focal é o advogado que faz a ponte entre o escritório e o cliente; que o ponto focal depois da auto avaliação conversa com advogado e define as expectativas para o próximo ano; que depois dessa conversa o ponto focal lança na intranet o conteúdo avaliado; que estas expectativas de avaliação são consideradas
a partir daquilo que foi definido com o cliente para o semestre ou
anos subsequentes; (ID. 39d48d4 – Pág. 3-4) 4. Que há ‘célula de qualidade’ e é formada por advogados responsáveis pela verificação das peças que estes advogados podem ou não ter a mesma experiência que o advogado que elaborou a peça (ID. 39d48d4 – Pág. 4); que uma vez por ano os advogados eram avaliados pelos coordenadores e os coordenadores avaliados pelos gestores; que dentre os critérios de avaliação estavam assiduidade e produtividade que havia outros critérios mais não se recorda; que tal avaliação era considerada para fixação do valor extra pago ao final do ano como já mencionado; que também esta avaliação era utilizada para eventual promoção de advogado ao cargo de coordenador; (ID. 3a75e2d – Pág. 3) 5. que havia imposição de jornada de trabalho a ser cumprida das 9 horas às 18 horas; que havia pequena flexibilidade de tolerância de entrada e saída em torno de 10 a 15 minutos; que se o atraso no início fosse recorrente e acima desse período de tolerância o coordenador chamava a atenção do advogado; que eventualmente poderia ficar até mais tarde quando necessário; que o controle da jornada era feito pelo coordenador (ID. 3a75e2d – Pág. 2) 6. que não há escolha ou opção do advogado para qual setor ir; 7. que a remuneração era fixa com depósito em conta ao longo de todo o ano e ao final do ano havia um pagamento extra; que a remuneração do pró-labore é fixa e assim foi desde o ingresso do depoente; que há também uma remuneração variável de participação nos lucros que é paga semestralmente; que a participação nos lucros considera os lucros do escritório como um todo; 8. que o advogado podia pedir para sair do escritório ou podia ser dispensado quando não atendesse mais as expectativas da reclamada ou quando o cliente deixasse o escritório e não houvesse posição para realocar o advogado; 9. gozo de férias regulares’. Merece ser mantida a sentença, pois, conforme se vê, a autora não desenvolvia seu trabalho de acordo com a sua conveniência. Ao contrário, diante dos depoimentos de
fls. 1084 e seguintes (ID. 3a75e2d), está bem claro, que a autora trabalhava com a subordinação, diante da fiscalização e avaliação contínua de sua atividade, também existindo um horário a ser cumprido, tudo a caracterizar o vínculo de emprego. A habitualidade, a pessoalidade e a onerosidade, também estão bem provadas. A propósito desta última, chamou à atenção de que o valor pago
(pró-labore) era de forma fixa, em pese, em que pese a reclamada, no depoimento, dar a entender que considerava critérios variáveis (sem prejuízo do pagamento de participação nos lucros). No mais, vale lembrar que o contrato de trabalho é contrato realidade, sendo que, o importante é a verificação do modo como a prestação de serviços se desenvolve no cotidiano. E, no presente caso, restou evidenciada a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, pelo que correta a sentença” (fls. 127-140, e-doc. 24). 
2. A reclamante alega que o “acórdão acabou por decidir pelo reconhecimento de vínculo de emprego entre a advogada, então reclamante, e a Sociedade de Advogados, ora requerente, ante o entendimento de que teria restado provada a presença dos elementos do vínculo de emprego” (fl. 4, e-doc. 1). 

Sustenta não haver, no acórdão reclamado, “apontamento de ocorrência de fraude ou de vício de consentimento na contratação da advogada na condição de associada” (fl. 4, e-doc. 1).

Esclarece que “o contrato de associação foi devidamente registrado na OAB, na forma do art. 39 do Regulamento da OAB, inexistindo qualquer irregularidade na contratação da advogada” (fl. 5, e-doc. 1). 

Ressalta que, “de forma vinculante, este Excelso Supremo Tribunal impõe aos demais Órgãos do Poder Judiciário que reconheçam a legalidade da atuação de Advogado em Sociedade de Advogados, por meio de vínculo de associação. No caso em análise, a então reclamante, advogada com conhecimento qualificado, se associou à Sociedade reclamante, através de contratos registrados junto a OAB/RJ, espancando assim qualquer vício de vontade, e, mesmo conhecendo os efeitos jurídicos do contrato de associação, após ter usufruído de todos os benefícios, teve declarado vínculo de emprego, sem existir qualquer prova de vício de consentimento, o que afronta a liberdade de associação, o ato jurídico perfeito [e] a segurança jurídica” (fls. 17-18, e-doc. 1). 

Assevera que “o acórdão do E. TRT da 2ª Região fixou juízo reprobatório em relação à própria figura do advogado associado em sociedade de advogados. Esse juízo reprobatório se deu na forma da caracterização de fraude ao vínculo laboral, por mera presunção ou por um pré-conceito que durante muito tempo predominou na Justiça do Trabalho, no sentido de que as relações seriam, sempre, empregatícias” (fl. 20, e-doc. 1). 

Requer “concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo nº 1001692-97.2019.5.02.0057, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 21, e-doc. 1). 

Pede procedência da presente reclamação, “a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 1001692-97.2019.5.02.0057, ante ao notório desrespeito às teses vinculantes constantes dos precedentes ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625, com a consequente decretação de improcedência da reclamação trabalhista objeto da presente” (fl. 21, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral. 

5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, com estes fundamentos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).

Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:
“I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II – É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).

6. Na espécie vertente, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região invalidou o contrato de associação firmado entre a advogada e a Sociedade de Advogados. 

Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.

Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001692-97.2019.5.02.0057, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026. 

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora